Tribunal: TJSP
Processo: 1019317-66.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r no 21/91 – Admissibilidade – Prescrição do fundo direito afastada – Inteligência dos arts., 79 e 156 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santos – Sentença de procedência mantida - Recursos oficial e voluntários improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1019317-66.2019.8.26.0562; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
TEMPO DE SERVIÇO – Pretensão de servidor público municipal aposentado de Santos, na inclusão na contagem do tempo de serviço do tempo prestado como servidor extranumerário para fins de recálculo de adicional por tempo de serviço e licença-prêmio, antes de ser considerado funcionário público municipal, pela Lei Complementar no 21/91 – Admissibilidade – Prescrição do fundo direito afastada –

Ementa:
TEMPO DE SERVIÇO – Pretensão de servidor público municipal aposentado de Santos, na inclusão na contagem do tempo de serviço do tempo prestado como servidor extranumerário para fins de recálculo de adicional por tempo de serviço e licença-prêmio, antes de ser considerado funcionário público municipal, pela Lei Complementar no 21/91 – Admissibilidade – Prescrição do fundo direito afastada – Inteligência dos arts., 79 e 156 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santos – Sentença de procedência mantida - Recursos oficial e voluntários improvidos.